Tribunal: TJES
Processo: 5013947-04.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-08-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013947-04.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DHENIS MONTEIRO DA SILVA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

Trata-se de Recurso inominado interposto por DETRAN, em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para declarar a nulidade do auto de infração CZ00022521. Irresignado, o recorrente aduz a legalidade da decisão de indeferimento da indicação do condutor, preclusão do momento para a indicação, necessidade de transferência dos pontos e não anulação do auto de infração.

O autor, ora recorrido, apresentou contrarrazões, aduzindo a violação ao princípio da dialeticidade.

É o relatório, passo a decidir.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando detidamente o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença guerreada.

Preliminarmente, afasto a pretensão de violação
ao princípio da dialeticidade eis que o recurso combateu detalhadamente a sentença prolatada.

Entendo que agiu com acerto o juízo
a quo,
ao anular os autos de infração. Como bem observado,
"compulsando os autos, verifica-se que, apesar de a parte autora não ter realizado a comunicação de venda,
realizou, tempestivamente, a indicação do condutor, como se pode observar da própria documentação trazida pelo requerido.
Aliás, na referida documentação consta que a indicação do condutor foi indeferida porque a parte autora não apresentou seu documento. Todavia, pelas provas juntadas aos autos, bem como pela própria indicação do condutor realizada administrativamente, percebe-se que a parte autora não foi responsável pela infração em comento."

Portanto, fica evidente que terceira pessoa conduzia o automóvel na data da infração. Assim, entendo que não seja o caso de preclusão porque identificado o condutor, nada impede a busca da anulação dos autos de infração na esfera judicial.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos. Deixo de condenar o recorrente em custas, na forma do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013, mas o condeno em honorários sucumbenciais em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, ante a ausência de verba condenatória, na forma do art. 55, caput, da Lei nº 9.099/1995.

Vinicius Decottignies

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor PAULO ABIGUENEM ABIB
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

PAULO ABIGUENEM ABIB

relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)